Tribunal: TJMT
Processo: 1054294-28.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054294-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA PINTAO - CPF: 008.493.561-80 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS, REGISTROS SISTÊMICOS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA FÍSICA DO CARTÃO. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou ausência de entrega e utilização de cartão de crédito, com pedido de declaração de inexigibilidade de débito, exclusão de inscrição restritiva e reparação moral. A instituição financeira apresentou documentos comprobatórios da contratação digital, da utilização do cartão e de pagamentos parciais, reconhecidos como suficientes pelas instâncias antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação formal da entrega física do cartão invalida a contratação digital; (
ii
) estabelecer se os registros eletrônicos apresentados são suficientes para demonstrar a regularidade da relação jurídica e a efetiva utilização do cartão; (
iii
) determinar se a negativação decorrente do inadimplemento enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser examinada a partir da suficiência global do acervo probatório, e não de forma restrita à apresentação de aviso de recebimento ou código de rastreio postal.

A contratação digital resta comprovada quando demonstrada por elementos convergentes de autenticação eletrônica, biometria facial, documento oficial de identificação e registros sistêmicos coerentes entre si.

A valoração da prova eletrônica exige análise sistêmica e concatenada dos elementos de identificação e formalização contratual, aptos a demonstrar manifestação válida de vontade.

A ausência de impugnação técnica específica, de incidente de falsidade documental ou de demonstração concreta de adulteração enfraquece a negativa genérica de contratação e utilização.

O histórico de movimentações financeiras e de pagamentos parciais constitui elemento objetivo incompatível com a tese de absoluto desconhecimento da relação contratual.

A inexistência de providências contemporâneas típicas de hipóteses de fraude, como bloqueio imediato ou contestação administrativa tempestiva, compromete a plausibilidade da narrativa autoral.

Reconhecida a regularidade da contratação e da utilização do cartão, a inscrição em cadastro restritivo configura exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento.

Inexistente ilicitude na negativação, não há suporte jurídico para configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação digital de cartão de crédito pode ser validamente demonstrada por biometria facial, documentos pessoais, registros sistêmicos e histórico de utilização corroborados entre si.

A ausência de comprovação formal da entrega física do cartão não afasta a regularidade da relação jurídica quando houver prova robusta da execução contratual.

A negativa genérica desacompanhada de impugnação técnica específica não desconstitui documentação eletrônica idônea.

A negativação fundada em débito regularmente constituído e inadimplido configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
LUCIANO DA SILVA PINTÃO
contra decisão monocrática de Id. 349736898, proferida nos autos do recurso inominado oriundo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, por meio da qual foi negado provimento ao recurso e mantida integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

Consta dos autos que o autor ajuizou a presente demanda sustentando, em síntese, que teria sido abordado por preposto da instituição financeira, ocasião em que realizou cadastro para adesão a cartão de crédito, afirmando, contudo, que o referido cartão jamais lhe teria sido entregue. Alegou que não realizou desbloqueio, ativação ou qualquer utilização do produto financeiro, tendo tomado ciência da existência da relação jurídica apenas após a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de débito no valor de
R$ 2.152,69
, registrado em
13/09/2024
, reputando indevida a negativação promovida.

Diante desses fatos, postulou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da anotação restritiva e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a ausência de comprovação válida da contratação e a insuficiência das provas apresentadas pela requerida.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, arguindo a regularidade da relação jurídica e instruindo os autos com documentação destinada a demonstrar a contratação digital e a efetiva utilização do cartão, consistentes em registros sistêmicos, documento pessoal vinculado ao cadastro, selfie capturada no momento da contratação, extratos de movimentação e histórico de pagamentos parciais.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o conjunto probatório produzido evidenciava a regularidade da contratação e da utilização do cartão, afastando a alegação de negativação indevida.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado reiterando, em essência, a tese de ausência de entrega do cartão e sustentando a insuficiência probatória da documentação apresentada pela instituição financeira.

A decisão monocrática agravada conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que a prova documental constante dos autos demonstrava de forma suficiente a regularidade da contratação digital, a efetiva utilização do cartão e a legitimidade da inscrição restritiva impugnada.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao reconhecer a suficiência probatória da documentação apresentada pela agravada.

Aduz, para tanto, que a instituição financeira não comprovou a efetiva entrega física do cartão, porquanto deixou de apresentar aviso de recebimento assinado ou código de rastreio postal, afirmando que tal ausência inviabilizaria a conclusão quanto à regularidade da relação jurídica.

Sustenta, ainda, que as telas sistêmicas juntadas aos autos constituiriam prova unilateral e, por isso, desprovida de aptidão demonstrativa suficiente, defendendo a necessidade de apresentação de prova externa autônoma para validação dos registros internos produzidos pela agravada.

Reitera a alegação de desconhecimento das movimentações financeiras e dos pagamentos parciais registrados, insistindo na tese de inexistência de utilização do cartão e, por consequência, na ilicitude da negativação promovida.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso inominado e procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a agravada pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a robustez do conjunto probatório e a consonância da decisão agravada com a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da delimitação da controvérsia e da correta compreensão do objeto recursal

Cumpre assentar, desde logo, que a peça recursal promove nítido deslocamento argumentativo da controvérsia efetivamente estabelecida nos autos, na medida em que procura reduzir a discussão jurídica a exame artificialmente restrito acerca da inexistência de comprovação formal da entrega física do cartão mediante aviso de recebimento assinado ou código de rastreio postal.

Tal formulação, todavia, não corresponde ao real objeto litigioso devolvido à apreciação desta Turma Recursal, porquanto a controvérsia jamais esteve circunscrita à verificação isolada da juntada de AR, mas, sim, à análise global da suficiência do acervo probatório produzido para demonstrar a regular constituição e execução da relação contratual que ensejou a inscrição restritiva impugnada.

A decisão agravada, lançada sob o Id. 349736898, enfrentou corretamente essa delimitação ao consignar, de forma expressa, que a controvérsia recursal
se restringia
à aferição da regularidade da contratação e da efetiva utilização do cartão de crédito, bem como à legitimidade da negativação decorrente do débito de R$ 2.152,69, registrado em 13/09/2024.

Ao assim proceder, observou com precisão a moldura fática estabelecida pela própria narrativa autoral, a qual reconhece, desde a petição inicial, a abordagem inicial por preposto da instituição financeira e a realização voluntária do cadastro para adesão ao produto ofertado, insurgindo-se apenas quanto à alegada ausência de entrega do cartão e à consequente negativa de utilização.

Essa circunstância revela que não se discute, nos autos, a aproximação negocial originária, tampouco a manifestação inicial de interesse na contratação. O ponto central devolvido ao exame jurisdicional consiste em verificar se a narrativa posterior de não recebimento e não utilização encontra respaldo minimamente plausível diante da documentação produzida pela instituição financeira. A racionalidade jurídica desenvolvida na decisão agravada consistiu precisamente em confrontar essa alegação com o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela sua inconsistência.

Não se verifica, portanto, qualquer vício na delimitação do objeto recursal, tampouco omissão quanto ao enfrentamento das teses deduzidas pelo agravante. Ao revés, a decisão impugnada apreciou com exatidão a questão jurídica submetida à jurisdição, examinando o núcleo argumentativo da insurgência em sua integralidade e afastando-o mediante fundamentação coerente, lógica e estritamente vinculada aos elementos probatórios efetivamente constantes do processo.

Da regularidade da contratação digital e da robustez da prova documental produzida

A tese recursal fundada na suposta insuficiência da prova documental produzida pela instituição financeira não merece prosperar, porquanto os autos revelam acervo probatório eletrônico robusto, coerente e tecnicamente apto à demonstração da regular constituição do vínculo contratual.

Conforme expressamente registrado na decisão agravada de Id. 349736898, a instituição financeira instruiu os autos com contrato digital vinculado aos dados pessoais do agravante, selfie produzida no momento da contratação e cópia de documento oficial de identificação, elementos que, analisados de forma sistêmica, revelam procedimento negocial dotado de segurança suficiente à formação da convicção judicial.

A valoração probatória, especialmente em relações negociais celebradas em ambiente digital, não pode ser conduzida a partir de leitura fragmentada ou atomizada dos documentos apresentados. O exame técnico-jurídico exige apreciação concatenada dos elementos de autenticação, identificação e formalização eletrônica, de modo a verificar sua coerência interna e sua aptidão conjunta para individualizar o contratante e demonstrar a manifestação válida de vontade.

A conclusão adotada pela decisão agravada encontra integral respaldo na jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal. No julgamento do Agravo Interno n. 1026201-55.2025.8.11.0001, assentou-se expressamente que a contratação de cartão de crédito digital resta suficientemente demonstrada quando evidenciada por biometria facial, documentos pessoais, telas sistêmicas e histórico de utilização corroborados entre si.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTOS PESSOAIS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A contratação de cartão de crédito digital resta comprovada quando demonstrada por biometria facial, documentos pessoais, telas sistêmicas e histórico de utilização, corroborados entre si.
A negativação fundada em débito regularmente constituído e não quitado configura exercício regular de direito.
A insistência em tese manifestamente contrária às provas dos autos autoriza a manutenção da condenação por litigância de má-fé.
(N.U 1026201-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Trata-se de orientação inteiramente aplicável ao caso concreto, porquanto os mesmos vetores probatórios estão presentes nos autos, impondo-se, por coerência jurisprudencial e racionalidade decisória, idêntica solução jurídica.

Nesse contexto, a captura biométrica mediante selfie associada ao documento oficial constitui mecanismo contemporâneo amplamente reconhecido como instrumento idôneo de validação da identidade civil do aderente, sobretudo quando acompanhada de formalização contratual eletrônica compatível com os dados cadastrais informados.

Mais relevante ainda é a absoluta ausência de impugnação técnica específica por parte do agravante. Em nenhum momento processual foi suscitado incidente de falsidade documental, requerida prova pericial, apontada inconsistência material entre os dados apresentados ou indicada qualquer evidência concreta de adulteração, manipulação ou irregularidade nos documentos juntados. A insurgência limitou-se à mera negativa genérica de recebimento e utilização, desprovida de suporte técnico ou narrativo minimamente plausível para infirmar a legitimidade da documentação produzida.

Tal estratégia defensiva mostra-se insuficiente para afastar a força demonstrativa do conjunto probatório, pois a simples negativa abstrata, desacompanhada de impugnação concreta e tecnicamente qualificada, não possui aptidão para desconstituir elementos documentais convergentes e objetivamente verificáveis. O ônus argumentativo mínimo exigia demonstração específica da alegada irregularidade, o que manifestamente não ocorreu.

Da inconsistência da tese de ausência de recebimento do cartão

A tese central deduzida pelo agravante repousa na afirmação de que jamais teria recebido o cartão físico, circunstância que, em sua perspectiva, inviabilizaria a própria existência de utilização e, por consequência, tornaria ilegítima a negativação questionada.

Embora a alegação, em tese, possua relevância jurídica, sua sustentação probatória revela-se absolutamente insuficiente diante da robustez dos elementos documentais constantes dos autos e da frontal incompatibilidade entre a narrativa autoral e a dinâmica contratual objetivamente demonstrada.

A decisão agravada corretamente destacou que a versão apresentada pelo recorrente entra em colisão direta com o histórico de utilização do cartão e com os registros de pagamentos parciais documentados pela instituição financeira.

Tal circunstância assume especial relevo porque evidencia que a controvérsia não pode ser reduzida à mera formalidade da entrega física. A dinâmica fática posterior possui inequívoco valor probatório e revela manifestação concreta de execução contratual incompatível com a tese de absoluto desconhecimento da relação jurídica.

Se houve utilização reiterada e adimplemento parcial das obrigações financeiras decorrentes do contrato, impunha-se ao agravante o ônus argumentativo mínimo de apresentar narrativa alternativa plausível capaz de explicar tais ocorrências.

Não o fez. A peça recursal não esclarece, em momento algum, como teriam sido realizadas as transações registradas, de que modo ocorreram os pagamentos parciais lançados no sistema ou por qual razão inexistiria qualquer insurgência administrativa contemporânea ao suposto uso indevido.

A ausência absoluta de providências normalmente verificadas em hipóteses reais de fraude reforça a inconsistência da narrativa autoral. Não há notícia de bloqueio imediato, comunicação administrativa tempestiva, contestação contemporânea das operações ou qualquer conduta minimamente compatível com a alegação de surpresa absoluta diante da cobrança posteriormente realizada. O que se observa é mera negativa retrospectiva, formulada apenas após a inscrição restritiva, desacompanhada de elementos concretos que lhe confiram plausibilidade.

Diante da absoluta ausência dessa demonstração, a conclusão adotada na decisão agravada mostra-se juridicamente irretocável. A tese recursal revela-se inconsistente e incapaz de infirmar a conclusão de que houve efetiva execução contratual.

Da legitimidade da negativação e da inexistência de dano moral indenizável

Reconhecida a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, impõe-se, como decorrência lógica e jurídica necessária, o reconhecimento da legitimidade da inscrição restritiva promovida pela instituição financeira. A decisão agravada foi expressa ao consignar que o débito objeto da negativação originou-se de relação jurídica válida, regularmente constituída e efetivamente executada, circunstância que afasta qualquer ilicitude na conduta do credor.

Nessas condições, a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, expressão legítima da tutela creditícia assegurada ao fornecedor diante do inadimplemento contratual. Ausente ilicitude, inexiste suporte jurídico para o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida.

A tese recursal de dano moral in
re

ipsa
parte de premissa logicamente anterior: a necessidade de demonstração de irregularidade ou abusividade da restrição. Não se pode presumir dano moral quando a inscrição decorre de dívida legítima, regularmente constituída e não adimplida. O instituto não se presta à compensação automática decorrente do simples desagrado subjetivo experimentado pelo devedor diante da repercussão natural do inadimplemento.

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração de circunstância excepcional autônoma capaz de justificar reparação moral independentemente da legitimidade da inscrição. Inexistem elementos que indiquem abuso, excesso, erro material ou qualquer conduta extraordinária por parte da instituição financeira.

A manutenção da improcedência do pedido indenizatório decorre, assim, da necessária coerência lógica entre as premissas probatórias reconhecidas e a solução jurídica aplicável, não havendo espaço para reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto por
LUCIANO DA SILVA PINTÃO
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 349736898, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora ficam expressamente ratificados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026